Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada (entre a fundamentação – RE 658.026, Tema 612, e Súmulas 11 e 18 da TUJ – e a realidade fática desses autos, inclusive apontada no acórdão).

II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a tese contrária aos interesses da ora embargante (contrato firmado para suprir carência, extraordinária e pontual, decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária, o que não implica necessariamente que o professor substituto trabalhou ininterruptamente durante todo o período contratual – nulidade não evidenciada).

III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados.